Tribunal: TJMT
Processo: 1035855-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035855-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (AGRAVADO), S. L. M. - CPF: 072.139.791-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Processual Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Tutela De Urgência. Menor Portador De Doença Rara E Degenerativa. Escoliose Neuromuscular Progressiva Associada À Amiotrofia Espinhal Tipo I. Prescrição Médica De Procedimento Cirúrgico Com Materiais Específicos. Recusa Parcial De Cobertura. Substituição De Técnica Por Junta Médica Da Operadora. Impossibilidade. Probabilidade Do Direito E Perigo De Dano Configurados. Prevalência Da Prescrição Do Médico Assistente. Risco De Dano Inverso.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar para determinar que operadora de plano de saúde autorize, custeie e disponibilize procedimento cirúrgico de artrodese da coluna com instrumentação, incluindo os materiais específicos prescritos pelo médico assistente de menor de 11 anos, portador de Escoliose Neuromuscular Toracolombar Progressiva associada à Amiotrofia Espinhal Tipo I.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode substituir os materiais e a técnica indicados pelo médico assistente por outros considerados equivalentes com base em parecer de junta médica própria.

III. Razões de decidir

3.

O conjunto probatório demonstra quadro clínico grave, progressivo e degenerativo, com curvatura acentuada da coluna e histórico de pneumonias de repetição, que evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico para preservação da função pulmonar.

4. A recusa parcial de cobertura dos materiais específicos prescritos pelo médico assistente equivale, na prática, à negativa do tratamento adequado, caracterizando conduta abusiva da operadora de plano de saúde.

5. Em caso de divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora, deve prevalecer, em juízo de cognição sumária, a prescrição do profissional que acompanha diretamente o paciente.

6. A discussão acerca do nível de evidência científica da técnica prescrita demanda dilação probatória, sendo inadequada sua resolução definitiva em sede de tutela de urgência.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

A operadora de plano de saúde não pode substituir os materiais e a técnica prescritos pelo médico assistente por alternativa indicada por junta médica própria quando tal substituição compromete o tratamento adequado do paciente. 2.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando demonstrados a gravidade da doença, o risco de agravamento irreversível do quadro clínico e a necessidade do tratamento indicado. 3.

Em situações envolvendo risco à saúde e à vida, deve prevalecer a proteção ao bem jurídico mais relevante, afastando-se a alegação de irreversibilidade da medida em desfavor do paciente
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.195.877/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1º.12.2025, DJEN 9.12.2025; TJMT, N.U. 1034419-75.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.12.2025, DJE 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1077794-03.2025.8.11.0041, ajuizada por
S. L. M.
, menor representado por sua genitora
Kellem de Andrade Rios Mucham.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante autorize, custeie e disponibilize, no prazo de 15 dias, o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, bem como os insumos, materiais e técnicas indicados como necessários.

A Agravante relata que não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico em si, mas apenas substituição dos materiais solicitados (sistema de crescimento automático) por outros equivalentes, autorizados após parecer técnico de Junta Médica regularmente constituída, que concluiu que a técnica solicitada possui baixo nível de evidência científica para paciente de 11 anos e que materiais convencionais seriam suficientes e adequados.

Afirma que o procedimento é de caráter eletivo, não se configurando situação de urgência ou emergência, e que a decisão desconsiderou o parecer técnico imparcial da Junta Médica, baseando-se unicamente na prescrição do médico particular.

Sustenta ainda que há risco de irreversibilidade da tutela, posto que o Agravado é beneficiário da Justiça Gratuita e não teria condições de ressarcir os valores despendidos caso a demanda seja julgada improcedente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (ID. 322156371).

Parecer do Ministério Público apresentado em ID 335320854, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do Agravado, conforme certidão de ID. 328655851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a autorização, custeio e disponibilização de procedimento cirúrgico de artrodese da coluna com instrumentação, incluindo os materiais específicos prescritos pelo médico assistente.

Na origem, o Agravado, criança com 11 anos de idade, alegou ser beneficiário de plano de saúde administrado pela Unimed Cuiabá e estar diagnosticado com Escoliose Neuromuscular Toracolombar Progressiva, com curvatura de 55° (Cobb), associada a Amiotrofia Espinhal Tipo 1 (Síndrome de Werdnig Hoffman) e histórico de pneumonias de repetição.

Afirmou que o médico assistente solicitou procedimento cirúrgico com materiais específicos (sistema de crescimento automático) para corrigir a deformidade e preservar a função pulmonar, mas a operadora negou parte da solicitação, autorizando apenas materiais "convencionais".

A medida liminar foi deferida nos autos principais, o que motivou a interposição deste instrumental.

A Agravante requer a reforma da decisão diante do não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos de origem, resta evidente que o quadro clínico do Agravado é grave e progressivo.

Trata-se de criança diagnosticada com Escoliose Neuromuscular Toracolombar Progressiva, associada a Amiotrofia Espinhal Tipo 1 (Síndrome de Werdnig Hoffman), doença rara e degenerativa que interfere na capacidade do corpo de produzir proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis por gestos voluntários vitais como respirar, engolir e se mover.

A documentação médica demonstra curvatura de 55° (Cobb) e histórico de pneumonias de repetição e assim evidencia que a cirurgia visa não apenas corrigir a deformidade, mas principalmente preservar a função pulmonar do paciente.

A controvérsia cinge-se à recusa parcial da operadora em fornecer os materiais específicos prescritos pelo médico assistente (sistema de crescimento automático), substituindo-os por materiais ditos "convencionais", fundamentada em parecer de Junta Médica que concluiu pela existência de baixo nível de evidência científica da técnica modular em comparação com a técnica convencional para paciente de 11 anos de idade.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora as operadoras de planos de saúde possam delimitar as doenças com cobertura contratual, não lhes é permitido restringir o tipo de tratamento ou os materiais necessários ao procedimento indicado para cada enfermidade.

(REsp n. 2.195.877/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

A negativa de cobertura dos materiais específicos prescritos equivale, na prática, à negativa do próprio tratamento adequado, e caracteriza conduta abusiva da operadora do plano de saúde que pretende substituir unilateralmente a prescrição médica por alternativa que considera mais econômica.

A jurisprudência desta Corte também já reconheceu que em caso de divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora do plano de saúde, deve prevalecer, em sede de cognição sumária, a prescrição do profissional que acompanha diretamente o paciente.

(N.U 1034419-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

Ademais, a discussão sobre o nível de evidência científica da técnica prescrita, embora relevante, demanda análise minuciosa e aprofundada, própria da instrução probatória e da decisão de mérito em primeiro grau.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra amplamente demonstrado.

Trata-se de doença degenerativa e progressiva que acomete criança de 11 anos de idade, em fase de crescimento. O laudo médico é taxativo ao indicar que a cirurgia visa preservar a função pulmonar do paciente, que já apresenta histórico de pneumonias de repetição.

A demora na realização do procedimento ou sua execução com técnica subótima pode levar ao agravamento irreversível da deformidade e ao comprometimento respiratório, configurando evidente
periculum in mora.

Quanto à irreversibilidade da medida, a questão deve ser analisada sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, devendo prevalecer a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde e a vida do paciente.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026